Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-21.2014.8.11.0084
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000844-21.2014.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL MILTON DE SOUZA - CPF: 655.493.251-87 (APELANTE), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL MILTON DE SOUZA - CPF: 655.493.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EXPEÇA-SE A RESPECTIVA CERTIDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
AO
DEFENSOR DATIV
O

– VALOR
ANTERIORMENTE FIXADO LIGEIRAMENTE AQUÉM DA PRESTEZA DO TRABALHO
DESEMPENHADO PEL
O
ADVOGAD
O
– RECURSO PROVIDO PARA AUMENTAR A VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS
–

RECURSO PROVIDO
.

Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários
advocatícios

ao
defensor dativ
o
, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por
conseguinte,
se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade
dos serviços

executados
pel
o

profissional da advocacia
, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Daniel Milton de Souza

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Apiacás
/
MT,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000844-21.2014.8.11.0084
,

absolve
ndo
-
o
da
prática do crime de
vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo
, previsto no art.
7º, IX, da Lei n. 8.137/1990
.

No mesmo ato,
foram fixados honorários advocatícios ao defensor dativo José Bruno Magalhães (OAB/MT 16.147-O), no valor
correspondente a
2
(duas)

URH
s
.

O

apelante
, forte nas razões recursais que
estão

no ID
144938277
,
postul
a

a
majoração dos
honorários

arbitrados a título de
honorários do
advogado dativo
, ao argumento de que não foi observado o valor de referência
estabelecido na Tabela de Honorários da OAB-MT
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões
exteriorizada no
ID
144938279
,
almeja o desprovimento do recurso
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto

no ID

147123150
,
manifestou-se “
pelo
provimento do recurso
, a fim de majorar os honorários advocatícios
arbitrados, cuja quantidade de URH a ser estabelecida deverá observar os valores
mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

D
epreende-se
destes
autos que

o juí
zo de primeira instância nomeou
, em
19 de março de 2019,
o advogado
José Bruno Magalhães
, inscrito na OAB/MT sob o n.
16.147-O
,
para atuar de forma dativa na defesa
de

Daniel Milton de Souza
, na ação penal
acima citad
a
(ID 144938265
,
p. 141)
, fixando os honorários por ocasião da sentença absolutória

no valor correspondente a
(
duas
)

URHs
(ID
144938267
)
,
quantitativo
,
este
, contra o qual se insurge
,
pugnando
a
observa
ção da
tabela de honorários publicada pela OAB
/
MT
.

Como se sabe, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),
realizado no
4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor
executado
pelo advogado.

No entanto, c
onquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado
pelo profissional
.

O que não ocorreu no caso destes autos
, no entanto
.

Com efeito,
conforme asseverado alhures, o

advocatus

José Bruno Magalhães

foi nomead
o
defensor dativ
o
de
Daniel Milton de Souza
no dia
19 de março de 2019
,
logo no nascedouro da ação penal, uma vez que o réu, ao ser citado, informou não ter condições de constituir um
defensor
. No desempenho de seu mister, no dia
3 de junho de 2019
,

o
causídic
o apresentou
defesa prévia (ID 14493265),
participou da audiência de instrução levada a cabo no dia
27 de janeiro de 2021

(
144938265
,
p.
215
)
e apresentou
as
alegações finais
em
duas

laudas
(ID
144938265
,

p.
229/230
), viabilizando

a prolação da

sentença
absolutória
em
26 de maio de 2022
,

da qual, por óbvio, o
defensor dativ
o
não
recorreu
,
fazendo
-o
,
tão-somente,
visando à obtenção

d
a majoração
dos
honorários
sob apreciação.

Como se extrai do resumo da tramitação destes autos, trata-se de processo de rito
ordinário
, atuando o defensor dativo
, desde o
nascedouro
da ação penal, que
se desenvolveu sem nenhum incidente adicional que necessitasse da intervenção extraordinária d
o
advogad
o
dativ
o
na defesa
da apelante
,
condição,
essa, que evidentemente decorreu também da presteza da atuação del
e
em todos os atos processuais nos quais
a
sua manifestação
técnica
foi necessária.

Por conseguinte, considerando que a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso, recomenda que, nos processos afetos ao processo
ordinário
, os honorários sejam fixados no mínimo
no valor correspondente a
10
(dez)

URHs
(item
7.1
da Tabela XIX),
o
quantum
equivalente a

2
(
duas
)

URHs
pela atuação d
o
aludid
o
profissional da advocacia
– que, diga-se,
mais uma vez,
atuou de forma diligente em todas as etapas da ação penal
,
demonstra ser um quantitativo ligeiramente aquém do justo e proporcional ao trabalho por
ele
desempenhado ao longo de quase
três anos
. Mas, por outro lado, também não justifica o arbitramento do valor mínimo de
10
(dez)

URHs
, isto é, R$
11.277,88

(
onze mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos
)
, onerando excessivamente o Estado
de Mato Grosso
.

Além disso, infere-se que as peças processuais apresentadas pelo causídico em primeiro grau de jurisdição – defesa prévia e alegações finais – foram concisas
, genéricas

e em nada inovaram
.
Isso porque, na resposta à acusação, o defen
s
or se manifestou no sentido de que não havia preliminares a serem arguidas, tampouco arrolou testemunhas além daquelas da acusação. Por seu turno, na apresentação das alegações finais, tendo, o
Ministério Público
, requerido a absolvição do denunciado,
o causídico limitou-se a acompanhar as razões já lançadas
nestes

autos,
sem

dialeticidade
alguma
,
isto é, não elaborou uma única linha para
complementar
as teses
sustentadas
pelo
presentante
do
órgão acusador
.

Nessas circunstâncias, forte no entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem sobre a matéria,
tem-se por
adequado e suficiente o arbitramento dos honorários postulados
pelo advogado dativo
em
7
(
sete
)

URHs
, vigente à época da sentença, o que equivale a R$
7.894,53
(
sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos
)

valor
,
esse, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do já citado Recurso
Especial Repetitivo
n. 1.656.322/SC, como se vê destes trechos da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...]

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
parte com
o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento

ao
verte
nte
recurso, para majorar a verba honorária d
o
defensor dativ
o
nomead
o
nestes autos,
o
advogad
o

José Bruno Magalhães
(OAB/MT 16.147-O)
, para
7

(
sete
)
URHs
, vigente à época da sentença, o que equivale a
R$ 7.894,53 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos)
, como remuneração do trabalho desenvolvido em favor de
Daniel Milton de Souza
.

Expeça-se a
respectiva
certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023